Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007064-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOUZA SILVA - CPF: 405.219.311-34 (AGRAVANTE), V. A. S. O. - CPF: 053.275.171-01 (AGRAVANTE), KHALEBY AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.981-23 (AGRAVANTE), SAMUEL AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.921-92 (AGRAVANTE), PANUCCI E PANUCCI LTDA - CNPJ: 30.232.067/0001-12 (AGRAVADO), CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.669.210/0001-38 (AGRAVADO), PANUCCI PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 27.320.778/0001-34 (AGRAVADO), ARY PANUCCI - CPF: 785.489.698-49 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 404.199.911-15 (AGRAVADO), VICENTE PANUCCI NETO - CPF: 714.852.791-00 (AGRAVADO), EDUARDO FREITAS PANUCCI - CPF: 005.276.281-58 (AGRAVADO), RICARDO FREITAS PANUCCI - CPF: 005.276.271-86 (AGRAVADO), A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (AGRAVADO), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (AGRAVADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRIAÇÃO DE EMPRESAS DIVERSAS CONSTANDO COMO SÓCIOS MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – ATIVIDADES SEMELHANTES E CONSTITUIÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - FINALIDADE DE DESVIO DE PATRIMÔNIO PARA BURLAR CREDOR – ARTIGO 50, § 1o DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DAS NOVAS FIRMAS NO POLO PASSIVO – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO PROVIDO.

Se evidente que a criação das empresas, as quais consta como sócios membros da mesma família, teve a finalidade de desvio de patrimônio para burlar os credores, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica das novas firmas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedente o Incidente de Desconstituição de Personalidade Jurídica movido pelos agravantes.

Os recorrentes alegam que todas as provas necessárias ao deferimento do pedido foram apresentadas, mas os agravados não se dispõem a pagar a indenização devida e não obstante terem oferecido alguns imóveis, neles já constam averbações de hipoteca nas matrículas.

Aduzem que o requerido Ary Panucci afirmou ao agravante Marcos que ele podia ter ganhado, mas “levar” seria outra coisa, e que seria melhor ele fazer um acordo.

Dizem que os agravados abriram novas empresas, com o mesmo ramo de atividades, endereço, telefone e e-mail, e alteração apenas dos sócios (que são os filhos) (ID 163614156-pág. 11), com o objetivo de não mais movimentar altos valores nas empresas requeridas, o que caracteriza a fraude à execução.

Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de ausência de representação válida,
falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, a manutenção do
decisum.

O parecer da Procuradoria de Justiça foi pela rejeição das preliminares e não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares suscitadas pelos agravados: ausência de representação válida, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

A ausência de representação válida já foi sanada, conforme juntada das procurações e demais documentos nos Ids 172591676 – pág. 01/07 e 172591677 – pág. 01/10.

Quanto à ausência de interesse de agir e a ilegitimidade passiva, verifica-se que apesar de arguidas em primeiro grau, não foram analisadas pelo magistrado
a quo
e os ora agravados não interpuseram Embargos de Declaração.

Por esta razão, deixo de conhecê-las, sob pena de supressão de instância.

MÉRITO

As empresas
A. PANUCCI E FILHOS LTDA
–
CNPJ 08.851.101/0001-88
e
CONSTRUTORA PANUCCI LTDA
–
EPP CNPJ 02.522.747/0001-35
foram condenadas ao pagamento de Indenização por serem consideradas responsáveis pela morte da mãe e esposa dos recorrentes.

Em Cumprimento de Sentença, elas ofereceram imóveis para penhora, mas os agravantes demonstraram que as matrículas já se encontram com averbações de outras dívidas, como mostram as matrículas nos 49.044, 49045, 49046, 49047 e 49048 acostadas aos autos.

Como os agravados não cumpriram com sua obrigação e houve a criação de diversas outras empresas um pouco antes e também após a prolação da sentença na demanda indenizatória, eles ingressaram com o pedido de desconsideração de personalidade jurídica em relação a essas novas sociedades, alegando desvio de finalidade e confusão patrimonial, pois possuem o mesmo ramo de atividades, o mesmo endereço, telefone, com alteração apenas dos sócios (que são os filhos) (ID 163614156-pág. 11).

Apesar dos agravados afirmarem que a ré estaria localizada em Cuiabá, os recorrentes demonstraram que no endereço fornecido fica outra empresa, a SCANVOLVO.

Confira-se as empresas do grupo:

1)

CONSTRUTORA PANUCCI

LTDA,
inscrita no
CNPJ n. 02.522.747/0001-35.

Atividade:
comércio varejista de material elétrico, instalação e manutenção elétrica, construção de estações, redes de distribuição e manutenção de energia elétrica.

Endereço:

Av. Senador Valdon Varjão, 3601
, Barra do Garças-MT (Quadra 01, lote 03, Serra Dourada).

Endereço eletrônico:
contabil@construtorapanucci.com.br
;

Telefones (66) 3401-3423 e 3401-1812.

Sócios: Ary Panucci e Sonia Aparecida de Freitas.

Data da situação cadastral:
03/11/2005

2)

PANUCCI E PANUCCI LTDA
, inscrita no
CNPJ sob n. 30.232.067/0001-12;

Atividade:
instalação e manutenção elétrica, comércio varejista de material elétrico

Endereço:

Av. Senador Valdon Varjão, 3601
, Barra do Garças/MT (Quadra 1, lote 03 e 04, sala 2, Serra Dourada)

Endereço eletrônico
ricardopanucci@hotmail.com
.

Sócios: Ricardo Freitas Panucci

e Eduardo Freitas Panucci.

Data da situação cadastral:

18/04/2018
após a sentença.

Essas duas
possuem a mesma atividade e estão no mesmo endereço
e está evidente que a
PANUCCI E PANUCCI LTDA
, inscrita no
CNPJ sob n. 30.232.067/0001-12,
foi criada para substituir a
CONSTRUTORA PANUCCI

LTDA.

3) CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com
CNPJ 30.669.210/0001-38
;

Atividade:
incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios e loteamento de imóveis;

Endereço:

Av. Senador Valdon Varjão, 3601
, Barra do Garças/MT (Quadra 1, lote 3, Serra Dourada);

Endereço eletrônico: contabilize.cont@gmail.com

Sócios: Ary Panucci e Sonia Aparecida de Freitas.

A data de sua abertura ocorreu em
11/06/2018
,
após a prolação da sentença.

4)

PANUCCI PRE MOLDADOS DE CONCRETOS EIRELI
com
CNPJ 27.320.778/0001-34

Atividade:
fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de madeira e artefatos, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso, e materiais semelhantes, e serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Endereço:
Rua 1, s/no, quadra 7, lote 14, Jardim Palmares, Barra do Garças-MT
;

Data da situação cadastral: 16
/03/2017

Sócio: Vicente Panucci Neto.

Consta no Contrato Social que a matriz desta empresa estaria localizada em Cuiabá, no Distrito Industrial, e que foi aberta uma filial em Barra do Garças no mesmo endereço da requerida, em 10/08/2020

(Id 163614175-pág. 1), mas no Cadastro de Pessoa Física está registrado o MESMO ENDEREÇO (Id 163614176-pág. 2).

Já no endereço em que supostamente estaria a matriz

(Av. Pedro Paulo de Farias Júnior n. 100, Distrito Industrial, em Cuiabá-MT),

encontra-se a SCANVOLVO, cuja atividade é de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores cujos sócios são ADEMAR TADASCHI NAKAMURA E OSVALDO KIYOSHI SAWAMURA (Id 163614177-pág. 01/02) (FOTOS no Id 163614178-pág. 01/12)

5)

A. PANUCCI E FILHOS LTDA, com CNPJ 08.851.101/0001-88 (matriz)(ré)

Atividade:
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de madeira e artefatos, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente,

fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, serviços especializados para construção não especificados anteriormente e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Endereço: Av. C, s/no,
quadra 07, lote 10-13, Jardim Palmares, Barra do Garças-MT
;

Data da situação cadastral: 28/05/2007

Sócios: Ary Panucci, Vicente Panucci, Eduardo Freitas Panucci e Ricardo Freitas Panucci.

Considerando que as empresas 04 e 05
possuem a mesma atividade,
sendo que uma delas é a ré (A. PANUCCI E FILHOS LTDA, com CNPJ 08.851.101/0001-88,
constituída em 2007
)

e a outra PANUCCI PRE MOLDADOS DE CONCRETOS EIRELI com CNPJ 27.320.778/0001-34,
constituída em 2017
, pode-se concluir que esta foi criada para substituir a requerida.

Como se não bastasse, registraram uma das empresas criadas em 2017
com endereço incorreto, em Cuiabá
, e depois criaram outra filial funcionando em Barra do Garças.

A Lei n. 13.874/2019 alterou o Código Civil para inserir no art. 50 definições de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica que autoriza estender obrigações aos bens particulares dos administradores ou dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Confira-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Além disso, ficou demonstrado que houve transferência de patrimônio da empresa ré para a nova empresa. O veículo de placa OBJ9473 foi transferido da empresa ré do processo principal para a empresa de
Vicente Panucci Neto
, que ora se busca a Desconsideração da Personalidade Jurídica - CNPJ 27.320.7778/0001-34, em 17/08/2020, posteriormente ao pedido de Desconsideração de Personalidade Jurídica, conforme documento anexo.

O mesmo ocorreu com o veículo CAMINHÃO de placa HQXOB81 (Id 163614182-pág. 01/03).

Observa-se, ainda, que na ação de n°1007370-86.2021.8.11.0004, em que figura como parte a empresa RÉ, inscrita no CNPJ 08.851.101/0001-88, Vicente Panucci Neto, conforme termo do acordo e comprovante anexo, recebeu em seu nome (pessoa física) um crédito da Pessoa Jurídica referida, o que deixa evidente a confusão da pessoa jurídica com a física.

Mas o que ficou muito claro neste processo foi a ocorrência de
desvio de finalidade - a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

Rubens Requião, in “Curso de Direito Comercial”, 2a edição, fl. 235, que introduziu no direito pátrio a doutrina da Disregard of Legal Entity (
Desconsideração da Personalidade Jurídica
), esclarece que vem sendo aplicada em outros países
“para impedir a consumação de fraude contra credores e mesmo contra o fisco
”, tendo como escudo a
personalidade

jurídica
da sociedade comercial. Em qualquer caso, prossegue o autor,
“esclarecendo que a doutrina tem o propósito de demonstrar que a
personalidade

jurídica
não constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso de direito”.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal" ( REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009). 2. "Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018). 3. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 491300 ES 2014/0064350-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRIAÇÃO DE EMPRESA DIVERSA CONSTANTO COMO SÓCIA A FILHA DO AGRAVADO – FINALIDADE DE DESVIO DE PATRIMÔNIO PARA BURLAR CREDOR – ARTIGO 50, § 1o DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DA NOVA FIRMA NO POLO PASSIVO – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO PROVIDO.

Se evidente que a criação da empresa, a qual consta como sócia a filha do executado, teve a finalidade de desvio de patrimônio para burlar credores, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica dessa nova firma.
(AI
1003991-81.2023.8.11.0000, da minha relatoria, j. em junhjo/2023)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar
a inclusão da
PANUCCI PRE MOLDADOS DE CONCRETOS EIRELI - CNPJ 27.320.778/0001-34,

da
PANUCCI E PANUCCI LTDA - CNPJ 30.232.067/0001-12 e da CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com CNPJ 30.669.210/0001-38

no polo passivo da demanda, bem como deferir a desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas.

Condeno as agravadas ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em favor do agravante, com fundamento no artigo 774 do CPC (fraude à execução).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023